Tribunal: TJES
Processo: 5001047-05.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001047-05.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELA GOMES DE OLIVEIRA BELCAVELLO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DÉBITO IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com Base na inicial: “Narra a autora que é proprietária de imóvel recebendo os serviços da requerida, instalação n.º 160628026 e medidor n.º 16741500. Ao receber a fatura referente ao mês de Abril/2023 foi surpreendida com um alerta de reaviso de débito junto à fatura de R$571,18. Ao buscar informações acerca do referido débito, descobriu tratar-se de inspeção unilateral realizada pela requerida na data de 27/09/2022 na qual foi constatada suposta irregularidade na unidade consumidora, ensejando no débito no valor de R$1.953.93. Ademais, além da inspeção unilateral, o relógio foi trocado sem a anuência da parte. De forma que entrou em juízo para: A) Tutela de urgência para que a ré se abstenha de realizar corte no fornecimento de energia, B) Declaração de nulidade do toi objeto dos autos e C) Condenação da requerida no pagamento de R$20.000,00 em danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Anular o procedimento e declarar inexistente a dívida atribuída ao TOI n.º 9709902 e B) Tornar definitiva a tutela de urgência deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de cerceamento de defesa/necessidade de perícia e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
.

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda de forma que inexiste a necessidade de produção de prova pericial no caso. Ademais, a requerente realizou de forma unilateral a remoção do relógio antigo e lavrou termo de ocorrência e inspeção culminando na responsabilização da consumidora pelas supostas irregularidades cometidas, de forma que a prova pericial nesse ponto deveria ter sido juntada aos autos como prova documental, visto a ampla oportunidade da ora recorrente em realizar a prova.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “A parte requerida, em defesa, argumenta que, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção, detectou irregularidades no dispositivo, o que motivou a referida cobrança. Todavia, a requerida limita-se a afirmar a suposta irregularidade, nada comprovando nesse sentido, devendo ser destacado que tal ônus é seu. Desta maneira, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da empresa requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório [...] Assim, verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14. Merece guarida, portanto, o pedido de declaração de inexistência de débito, concernente à cobrança oriunda do referido T.O.I”. Ademais, a decisão recorrida encontra-se em consonância com as regras da aneel, sendo que a realização do ato administrativo à revelia do consumidor viola a disposição dos arts. 591, § 3º e 592, inciso IV, ambos da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, de forma que a sentença deve ser mantida.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)